Tribunal: TJSP
Processo: 1009125-54.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009125-54.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, é apelada ROSANA ESTELA
TORRICELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009125-54.2019.8.26.0019 -Voto no 26369
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1009125-54.2019.8.26.0019
APELANTE: MUNICÍPIO DE AMERICANA
APELADOS: ROSANA ESTELA TORRICELLI E OUTRO
JUIZ PROLATOR: MARCIO ROBERTO ALEXANDRE
COMARCA: AMERICANA
VOTO No 26369
EMENTA
PROCESSO
Honorários advocatícios - Princípio da causalidade –
Possibilidade:
- A parte que deu causa ao ajuizamento da demanda arca
com os ônus da sucumbência.
RELATÓRIO
Sentença de procedência do pedido para reconhecer o cumprimento da
medida de internação compulsória de Paulo Rogério, atribuindo a título de
honorários advocatícios o valor de R$ 800,00 (fls. 159/162).
Apela o Município de Americana alegando a impossibilidade de fixação dos
honorários advocatícios em seu detrimento, pois, não deu causa à demanda. Não foi
omissa e não poderia realizar a internação compulsória ao arrepio da legislação.
Afirma, ainda, que providenciou a internação do paciente no curso do processo, em
atendimento à ordem judicial. Pede o provimento do recurso (fls. 170/177).
Houve contrarrazões (fls. 182/188).
A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer opinando pela manutenção da
sentença (fls. 200/202).
FUNDAMENTOS
1. Rosana Estela Torricelli ajuizou demanda contra o Município de
Americana e seu filho, Paulo Rogério Leopoldo, objetivando a internação deste
último em razão de sua dependência química.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009125-54.2019.8.26.0019 -Voto no 26369
3
2. O Município de Americana apela pleiteando unicamente a exclusão da
atribuição dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
É cediço que a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, no processo
civil, é atribuída àquele que deu causa à demanda.
A respeito do assunto, confira-se entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento
dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente a
sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que
deu causa à instauração do processo, deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 10.06.2014).
No mesmo sentido, a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco: “Responde
pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda
inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para
obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (Instituições de Direito Processual
Civil, 3a ed., Malheiros, 2003, p. 648).
Não prospera a alegação de que o Município não deu causa à propositura da
demanda, pois, ofereceu resistência ao contestar a demanda, inclusive, alegando
restrição orçamentária da Administração Municipal que impede a realização da
internação psiquiátrica do filho da autora, nos seguintes termos:
“Na hipótese dos autos, inexiste previsão orçamentária para a despesa com a
internação compulsória do correquerido, razão pela qual restará ferida à Lei de
Responsabilidade Fiscal, além do princípio constitucional da separação de poderes,
se deferido o pedido de internação compulsória, o que impede o Poder Judiciário de
interferir no mérito administrativo” (fls. 73).
Além disso, o art. 6o da Lei Federal 10.216/01 determina que a internação
psiquiátrica deva ser feita com base em laudo médico circunstanciado e define os
tipos de internação, nos seguintes termos:
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico
circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009125-54.2019.8.26.0019 -Voto no 26369
4
pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
Portanto, para a realização da internação psiquiátrica, não há,
necessariamente, obrigatoriedade de determinação judicial (inc. II, parágrafo único,
art. 6o, Lei 10.216/01). Neste sentido:
“Não prospera a alegação de que o ente municipal não teria dado causa à
internação do requerido, pois este é um dos legitimados a providenciar as medidas
para proporcionar o direito à saúde. Assim, tendo sucumbido no provimento
jurisdicional, impõe-se sua condenação na verba honorária.
Ao depois, a legislação não exige ordem judicial para a internação involuntária do
paciente, bastando a determinação médica e solicitação por terceiro.
Dispõe o inciso II do art. 6o da Lei n° 10.216/01:
“internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a
pedido de terceiro”.
Note-se que não há a obrigatoriedade de demanda judicial para internação
psiquiátrica. Poder-se-ia ter se realizado com a determinação médica e o pedido
por terceiro.
Importante observar, também, que a Municipalidade resistiu à pretensão inicial (fls.
69/77)” (Apelação 100848598.2018.8.26.0047, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Afonso Faro Jr., 13.8.2019).
“Apelação – Ação condenatória em obrigação de fazer – Internação de dependente
químico às expensas da Municipalidade e do Estado – Sentença de procedência –
Condenação do Poder Público ao pagamento de honorários advocatícios fixados
por equidade (CPC, §8o, art. 85) – Inconformismo da Municipalidade – Pretensão
de exclusão dos honorários de sucumbência afastada – Municipalidade que ofereceu
resistência ao pedido e foi vencida, razão pela qual deve arcar com honorários de
sucumbência
–
Sentença
mantida
–
Recurso
improvido”
(Apelação
0003880-09.2014.8.26.0584, 3a Câmara de Direito Público, Rela Desa Paola Lorena,
j. 20.8.2019).
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso voluntário, majorando-
se os honorários em R$ 250,00 por força do trabalho adicional promovido na fase
recursal (§ 11, art. 85, CPC).
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA